Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703492-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA, ESPÓLIO DE BENEDITA CARVALHO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS AGRAVADO: DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DESEMBARGADORA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, JUÍZA MAGÁLI DELLAPE GOMES, TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila contra a decisão de id 70927401 que rejeitou os embargos de declaração opostos por eles (id 71826140). Os espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila foram intimados para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo interno diante do descumprimento do prazo previsto no art. 25, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 72532153). Os espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila apresentaram manifestação na qual registraram que consultado o referido REGIMENTO INTERNO, constata-se que fica mais evidente referido sequestro do TJDFT, pois, o artigo 25 refere-se a composição de TURMAS. Defenderam que o prazo para a interposição do agravo interno é de quinze (15) dias (id 72608922). É o relatório. Decido. Observa-se que, de fato, o art. 25 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios refere-se à composição das Turmas Especializadas. Ocorre que houve falha na digitação do dispositivo, uma vez que o art. 25, § 4o, indicado no despacho de id 72532153 não existe. O dispositivo a ser considerado é o art. 265, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de modo que corrijo, de ofício, o erro material supramencionado. O caso dos autos refere-se a uma petição criminal. O art. 265, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que o prazo para a interposição do agravo interno é de cinco (5) dias nos feitos criminais. O art. 798 do Código de Processo Penal regula a contagem dos prazos no âmbito do processo penal. O referido artigo dispõe que os prazos são contínuos e peremptórios, sua contagem exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento e serão prorrogados automaticamente para o próximo dia útil se o último dia cair em um domingo ou feriado. O início da contagem do prazo nos feitos criminais pode variar conforme a situação. Inicia-se, em regra, a partir da intimação da parte, mas pode começar a contar da audiência ou sessão em que a decisão for proferida ou do dia em que a parte demonstra nos autos ciência inequívoca da decisão. A análise dos autos indica que a decisão agravada, proferida em 27.4.2025, foi disponibilizada em 30.4.2025 e publicada em 5.5.2025. O sistema registrou ciência dos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila em 5.5.2025. O termo final para a interposição do agravo interno foi o dia 12.5.2025, mas ele foi interposto somente em 16.5.2025, motivo pelo qual é intempestivo. Esclareço que os segundos embargos de declaração opostos pelos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila em 12.5.2025 não interromperam o prazo para a interposição do agravo interno (id 71631196). O recurso em referência é inadmissível diante da inexistência de indicação dos vícios existentes na decisão embargada. A explicitação do fundamento jurídico que justifica a oposição dos embargos de declaração constitui requisito essencial para a sua admissibilidade. Isso decorre da exigência legal prevista nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal e nos arts. 1.022 e 1.023, caput, do Código de Processo Civil, que impõem ao recorrente o dever de demonstrar, de forma clara, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, o que vincula a fundamentação do recurso à sua finalidade específica. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que os embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, incabíveis ou intempestivos não produzem o efeito de interromper o prazo recursal. Nesses casos, considera-se que o prazo para a interposição de outros recursos segue seu curso normal, sem qualquer suspensão ou reinício. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA E SANEADORA NA VIA REGIMENTAL. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMITIDOS PELO TRIBUNAL LOCAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEGUINTE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para este Sodalício, a "extemporânea" e "saneadora" alegação regimental - in casu, circunscrita na apontada inteligência sistemática do art. 1.025 do Código de Processo Civil -, configura manifesta inovação recursal, inadmissível por força da preclusão consumativa subjacente. 2. A Corte Especial deste Sodalício tem ecoado que, os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) (EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 4/11/2016). 3. Nos termos dos arts. 1.003, § 5o, e 1.042, ambos do CPC, c/c os arts. 3o e 798, ambos do CPP, é de 15 (quinze) dias corridos (contínuos) o prazo para a interposição de recurso especial. 4. Na espécie, a Defesa do recorrente fora intimada da publicação do acórdão de apelação criminal, com termo inicial incidente em 12/03/2024 e termo final fixado em 26/03/2024. 5. Sucede que, em 12/03/2024, sob o alegado intento de presquestionamento, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais (por evidenciarem manifesto inconformismo e descabimento) não foram conhecidos pelo Tribunal regional, sem o condão, portanto, de interromper a fluência do prazo para a interposição do apelo nobre. 6. Neste cenário, reputa-se intempestivo o recurso especial objetivado, somente interposto em 17/06/2024, quando já precluso o prazo legal incidente. 7. Delineamento recursal que justifica - com amparo dos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental - a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.697.783/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMÁTICO PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA AO LONGO DE ANOS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 (cinco) dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do Regimento Interno deste Tribunal. II - No caso concreto, os embargos de declaração não foram conhecidos, por serem manifestamente inadmissíveis, não interrompendo nem suspendendo o prazo para interposição de outros recursos. II I- Na espécie, a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 26/08/2024 e considerada publicada em 27/08/2024(fl. 1682), findando-se o prazo em 02/09/2023. O agravo regimental, contudo, foi interposto apenas em 16/09/2024, sendo manifesta a sua intempestividade. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.157.607/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.) Impõe-se o não conhecimento do agravo interno diante da ausência de um dos requisitos necessários à admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Registro, por fim, que os requerimentos apresentados na petição de id 72042855 são inviáveis diante da inexistência de pressuposto processual e de fundamento jurídico. Ante o exposto, não conheço do agravo interno em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator